Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-67.2022.8.11.0094
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000173-67.2022.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAIANY APARECIDA MOURA DE JESUS (APELANTE), ALCIDES DE SOUZA BRAGA (APELANTE), CLARICE ANTUNES DE CRISTO - CPF: 062.270.881-37 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATEUS SENA DA SILVA - CPF: 049.137.571-99 (APELANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), THALITA MOREIRA DA SILVA (APELANTE), ALEXANDRE COSTA DA SILVA - CPF: 061.706.831-39 (APELANTE), MARLLON DYOGO MARTINS JORGE - CPF: 044.027.971-28 (APELANTE), ELIDO MORAIS DE CASTRO - CPF: 049.684.511-05 (APELANTE), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), ALCIDES DE SOUZA BRAGA - CPF: 001.721.696-66 (APELANTE), JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - CPF: 054.515.831-10 (ADVOGADO), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), PAULO SEVERINO DUARTE - CPF: 474.265.601-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIANA SOUZA DE MENEZES - CPF: 044.637.111-42 (TERCEIRO INTERESSADO), IONE MARIA DE MELO ALVES - CPF: 559.257.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RONILSON BATISTA DE SOUZA DIAS - CPF: 052.158.831-65 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON HENRIQUE DA SILVA - CPF: 034.368.511-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ANAGILDE TAMANKIEVIES SBARDELOTTO - CPF: 008.604.911-96 (VÍTIMA), LUCAS SBARDELOTTO - CPF: 032.977.479-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALCIDES DE SOUZA BRAGA - CPF: 001.721.696-66 (APELADO), ALEXANDRE COSTA DA SILVA - CPF: 061.706.831-39 (APELADO), CLARICE ANTUNES DE CRISTO - CPF: 062.270.881-37 (APELADO), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), ELIDO MORAIS DE CASTRO - CPF: 049.684.511-05 (APELADO), MARLLON DYOGO MARTINS JORGE - CPF: 044.027.971-28 (APELADO), MATEUS SENA DA SILVA - CPF: 049.137.571-99 (APELADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), THALITA MOREIRA DA SILVA (APELADO), JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - CPF: 054.515.831-10 (ADVOGADO), RAIANY APARECIDA MOURA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DEFENSIVOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS –
ROUBO E TENTATIVAS DE EXTORSÕES MAJORADOS [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA/ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELADOS POR ROUBO E TENTATIVAS DE EXTORSÕES E DO TERCEIRO, QUARTO, QUINTO, SEXTO E SÉTIMO APELADOS POR CORRUPÇÃO DE MENOR – RECURSOS DEFENSIVOS – PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DAS PENAS – PREJUDICIAL DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO SEXTO APELANTE – FALECIMENTO CONSTATADO – PREMISSA DO TJMT – MÉRITO – SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO, JOIAS E DINHEIRO DOS OFENDIDOS – TENTATIVA DE ACESSO AO COFRE DO BANCO SICREDI – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS –

CONFISSÕES/DELAÇÕES JUDICIAIS – ROUBO E TENTATIVA DE EXTORSÃO CONFIGURADOS – SÚMULA 582 DO STJ – ARESTO DO TJMT E LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PARTICIPAÇÃO DA QUARTA E QUINTA APELANTES DEMONSTRADA – AÇÃO VOLTADA PARA APROPRIAÇÃO DO
DINHEIRO DO BANCO SICREDI – INTENÇÃO DE ATINGIR OUTRO PATRIMÔNIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PARECER DA PGJ INTEGRADO – ABSOLVIÇÃO DA SEGUNDA TENTATIVA DE EXTORSÃO – CORRUPÇÃO DE MENOR – DESCONHECIMENTO DA IDADE DA ADOLESCENTE – ALEGAÇÃO VEROSSÍMIL – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – JULGADO DO TJMT – DÚVIDA SOBRE O ENVOLVIMENTO DO
PRIMEIRO E SEGUNDO APELADOS –
ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
PER RELATIONEM
– ABSOLVIÇÃO PRESERVADA –TENTATIVA DE EXTORSÃO QUALIFICADA – INCIDÊNCIA DE MAJORANTES – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ –
APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CAUSAS DE AUMENTO DO ROUBO – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – SÚMULA 443 DO STJ – ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT –
PRÁTICA DE EXTORSÃO E ROUBO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA – CRIMES DE ESPÉCIES DIFERENTES – POSIÇÃO DO STJ E DO TJMT – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO – RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DE UMA TENTATIVA DE EXTORSÃO.

A caracterização do roubo pressupõe a inversão da posse das
res furtiva
, ainda que por breve período de tempo, em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (STJ, Súmula 582).

“
Ainda que não haja [...] a intenção de ficar com a coisa definitivamente, considera-se consumado o delito quando o acusado retira o bem da vítima, mediante grave ameaça
” (TJMT, AP 0025426-41.2019.8.11.0042).

“O ânimo de assenhoramento – elementar do crime de roubo – não implica, tão somente, o aspecto de definitividade, pois se apossar de algo é ato de tomar posse, de dominar ou de assenhorar-se do bem subtraído, que pode trazer o intento de ter o bem para si, de entregar para outrem ou apenas de utilizá-lo por determinado período”
(MASSON, Cleber. Código Penal comentado. Rio de Janeiro: Forense. 2015, p. 690)

“[...] Não comprovado que o apelante tinha conhecimento que uma das coautoras do crime [...] era adolescente, impossível sua condenação pela prática do delito de Corrupção de menor previsto no art. 244-B do ECA.”
(TJMT, AP 1000298-57.2021.8.11.0098)

“Tendo em vista que o réu limitou a encetar atos preparatórios à suposta prática criminosa, não chegando a dar início à sua execução, a absolvição é a medida que se impõe em face da atipicidade da conduta perpetrada.”
(TJMT, AP 0001746-21.2018.8.11.0023)

Mostra-se impunível a cogitação e os atos preparatórios, em tese (TJMG, RSE nº 10080140024458001).

A incidência das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma é possível “
tanto na extorsão simples (caput) quanto na qualificada pela restrição da liberdade da vítima (§ 3°), inobstante a ordem dos parágrafos no tipo penal, pois a Lei n. 11.923/2009 não tipificou crime diferente nem absorveu circunstâncias mais graves da extorsão já enumeradas previamente
” (AgInt no HC n. 439.716/SP).

A extorsão mediante restrição da liberdade da vítima
“foi criada posteriormente às majorantes. Em outras palavras, quando o legislador situou as majorantes no § 1º ele ainda desconhecia a qualificadora atualmente elencada no § 3º
”, a relativizar a
“posição topográfica”
dos respectivos parágrafos no CP (MASSON, Cleber. Direito penal: parte especial: arts. 121 a 212. 11. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Método, 2018, p. 459).

A causa de aumento prevista “
no art. 158, § 1º, do Código Penal
” [concurso de pessoas e emprego de arma] – afigura-se compatível
“com a figura qualificada do delito de extorsão, consistente na restrição da liberdade da vítima para obtenção de vantagem econômica”
(STF, Ag. Reg. no HC nº 187891; HC n. 187891/SC; TJMT, AP 0008990-18.2016.8.11.0040).

A
prática de extorsão e roubo no mesmo contexto fático não permite o reconhecimento da continuidade delitiva, notadamente porque se tratam de delitos distintos e autônomos, de espécies diferentes (STJ, AgRg no HC n. 765.098/SP).

“Conforme entendimento pacífico desta Corte, não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, porque de espécies diferentes.”
(TJMT, AP 1003685-20.2022.8.11.0042)

“Conquanto o art. 68 do Código Penal faculte ao julgador a utilização de apenas uma causa de aumento nas hipóteses de incidência plural, quando houver fundamentação adequada, poderá ser feita a aplicação cumulativa na terceira fase da dosimetria da pena.”
(TJMT, AP 1004802-46.2022.8.11.0042)

Recursos defensivos providos parcialmente para absolver os apelantes apelados da tentativa de extorsão contra uma das vítimas, nos termos do art. 386, III, do CPP, mantidas as condenações por roubo e uma tentativa de extorsão, com readequação das penas do primeiro a 14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, do segundo 16 (dezesseis) anos de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, da terceira a 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado e da quarta a 11 (onze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, todos em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
1000173-67.2022.8.11.0094
- COMARCA DE TABAPORÃ

APELANTES:

MINISTÉRIO PÚBLICO

ELIDO MORAIS DE CASTRO

MARLLON DYOGO MARTINS JORGE

CLARICE ANTUNTES DE CRISTO

THALITA MOREIRA DA SILVA

ALEXANDRE COSTA DA SILVA

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

ALCIDES DE SOUZA BRAGA

MATEUS SENA JORGE

ELIDO MORAIS DE CASTRO

MARLLON DYOGO MARTINS JORGE

CLARICE ANTUNTES DE CRISTO

THALITA MOREIRA DA SILVA

ALEXANDRE COSTA DA SILVA

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por ELIDO MORAIS DE CASTRO, MARLLON DYOGO MARTINS JORGE, CLARICE ANTUNTES DE CRISTO, THALITA MOREIRA DA SILVA e ALEXANDRE COSTA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos de ação penal (PJE 1000173-67.2022.8.11.0094), que os condenou por tentativas de extorsões qualificadas [restrição à liberdade das vítimas] e majoradas [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], por duas vezes [em continuidade delitiva], e roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], em concurso material, sendo o
primeiro
a 15 (quinze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa; o
segundo
a 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa; a
terceira
a 14 (quatorze) anos, 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa; a
quarta
a 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa; e o
quinto
a 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa, todos em regime inicial fechado, os absolveu da corrupção de menor, bem como absolveu ALCIDES DE SOUZA BRAGA e MATEUS SENA JORGE “
de todas as imputações
” – art. 158, § 1º e § 3º (primeira parte), c/c art. 14, II, c/c art. 71, e art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, c/c art. 69, todos do CP e art. 244-B do ECA – (ID 156118114).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TABAPORÃ sustenta que: 1) o envolvimento dos apelados ALCIDES DE SOUZA BRAGA e MATEUS SENA JORGE no roubo e tentativa de extorsões estaria comprovado; 2) “
as circunstâncias do caso revelam a ciência dos apelados”
[
ELIDO MORAIS DE CASTRO, MARLLON DYOGO MARTINS JORGE, CLARICE ANTUNTES DE CRISTO, THALITA MOREIRA DA SILVA, ALEXANDRE COSTA DA SILVA,
ALCIDES DE SOUZA BRAGA e MATEUS SENA JORGE]
“quanto à idade da adolescente infratora
”.

Requer o provimento para condenar ALCIDES DE SOUZA BRAGA e MATEUS SENA JORGE pelo roubo, tentativas de extorsões e corrupção de menor e
ELIDO MORAIS DE CASTRO, MARLLON DYOGO MARTINS JORGE, CLARICE ANTUNTES DE CRISTO, THALITA MOREIRA DA SILVA e ALEXANDRE COSTA DA SILVA pela corrupção de menor (ID 156112134).

ELIDO MORAIS DE CASTRO e MARLLON DYOGO MARTINS JORGE alegam que: 1) não haveria provas da tentativa de extorsão da vítima Lucas Sbardelotto [gerente do Grupo Borchard]; 2) O veículo [
Fiat Cronos, cor branca, placas RAK-7991
] teria sido utilizado
“somente como meio de fuga”
, a elidir o dolo de roubar; 3) a atenuante da confissão reconhecida [para os apelantes ELIDO MORAIS DE CASTRO e MARLLON DYOGO MARTINS JORGE] na extorsão deveria ser aplicada em relação ao roubo; 4) a majorante da extorsão praticada em concurso de agentes não incide na forma qualificadora do crime; 5) a aplicação cumulativa de majorantes no roubo não estaria fundamentada; 6) a prática de extorsão e roubo no mesmo contexto fático enseja o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos; 7) não possuem condições de arcar com as custas processuais por serem hipossuficientes.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos da tentativa de extorsão da vítima Lucas e do roubo. Subsidiariamente, reduzidas as penas e concedida isenção das custas processuais (ID 164772684).

CLARICE ANTUNTES DE CRISTO, THALITA MOREIRA DA SILVA e ALEXANDRE COSTA DA SILVA sustentam que: 1) a tentativa de extorsão da vítima Lucas Sbardelotto [gerente do Grupo Borchard] não estaria configurada; 2) o veículo [
Fiat Cronos, cor branca, placas RAK-7991
] teria sido
“utilizado meramente para a fuga”
não havendo o
“fim especial de apoderar-se da coisa subtraída”
, a
“desnaturar a figura do roubo”
; 3) CLARICE ANTUNTES DE CRISTO e THALITA MOREIRA DA SILVA não teriam conhecimento de que os corréus [ALEXANDRE COSTA DA SILVA, ELIDO MORAIS DE CASTRO e MARLLON DYOGO MARTINS JORGE] iriam praticar os delitos [extorsão e roubo]; 5) o apelante ALEXANDRE COSTA DA SILVA faria jus à atenuante da confissão espontânea na dosimetria do roubo; 6) a majorante da extorsão praticada em concurso de agentes não incide na forma qualificadora do crime; 7) a aplicação cumulativa de majorantes no roubo pressupõe fundamentação concreta; 8) a prática de extorsão e roubo no mesmo contexto fático enseja o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos; 9) deveria ser
“aplicada a fração mais benéfica”
[1/3 – um terço-] pela participação de menor importância reconhecida às apelantes CLARICE ANTUNTES DE CRISTO e THALITA MOREIRA DA SILVA.

Requerem o provimento para que CLARICE ANTUNTES DE CRISTO e THALITA MOREIRA DA SILVA sejam absolvidas do roubo e tentativas de extorsões e ALEXANDRE COSTA DA SILVA da tentativa de extorsão da vítima Lucas Sbardelotto [gerente do Grupo Borchard]. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 156112136).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TABAPORÃ,
ALCIDES DE SOUZA BRAGA, MATEUS SENA JORGE,
ELIDO MORAIS DE CASTRO, MARLLON DYOGO MARTINS JORGE, CLARICE ANTUNTES DE CRISTO, THALITA MOREIRA DA SILVA e ALEXANDRE COSTA DA SILVA pugnam pelos desprovimentos dos recursos opostos (IDs 156119153, 156119159, 156119161, 156119162, 156156163 e 167312714).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial dos apelos ministerial e defensivo “
a fim de que ALCIDES DE SOUZA BRAGA e MATEUS SENA JORGE sejam condenados pelos crimes tipificados no art. 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I e art. 158, §1º e §3º c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, este último praticado contra a vítima Anagilde Sbardelotto; e ALEXANDRE COSTA DA SILVA, CLARICE ANTUNES DE CRISTO, THALITA MOREIRA DA SILVA, ELIDO MORAIS CASTRO e MARLLON DYOGO MARTINS JORGE absolvidos do delito de extorsão, supostamente praticado contra a vítima Lucas Sbardelotto
” (Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 172786691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE/APELADO ALEXANDRE COSTA DA SILVA POR MORTE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise da admissibilidade dos recursos, verifica-se hipótese aparente de extinção da punibilidade do apelante/apelado ALEXANDRE COSTA DA SILVA em razão de seu falecimento (CP, art. 107, I), após ter sido identificada
reportagem jornalística que noticia sua morte, em 15.8.2023, em um confronto com as polícias Militar e Civil (veiculação datada de 17.8.2023, disponível em:
https://sindspenmt.com.br/2023/08/17/nota-de-pesar-alexandre-costa-da-silva/
). Consta, ainda, que delegado de Polícia Breno Houly Palmeira [titular da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Colíder] encaminhou o Laudo Pericial de Necropsia nº 542.1.01.8987.2023.131541-A01, a comprovar a morte de Alexandre Costa da Silva (ID 194283152).

Com essas considerações,
DECLARA-SE

EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
ALEXANDRE COSTA DA SILVA acerca dos fatos imputados nesta ação penal [nº
1000173-67.2022.8.11.0094],
em razão de sua
morte.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção das punibilidades (CP, art. 107) dos apelados ALCIDES DE SOUZA BRAGA e MATEUS SENA JORGE ou dos apelantes/apelados
ELIDO MORAIS DE CASTRO, MARLLON DYOGO MARTINS JORGE, CLARICE ANTUNTES DE CRISTO e THALITA MOREIRA DA SILVA
.

Consta da denúncia que:

“No dia 04 de abril de 2022, por volta das 21h40min, na residência localizada na Rodovia MT 328, Km 2, zona rural, nesta urbe, os denunciados ALCIDES DE SOUZA BRAGA, MATEUS SENA JORGE, CLARICE ANTUNES DE CRISTO, ALEXANDRE COSTA DA SILVA, MARLLON DYOGO MARTINS JORGE, ELIDO MORAIS DE CASTRO e THALITA MOREIRA DA SILVA, em concurso de agentes, mediante violência e ameaça praticada pelo emprego de arma de fogo, com restrição da liberdade das vítimas, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 1 (um) veículo Fiat Cronos, cor branca, placa RAK-7991, em prejuízo das vítimas Anagilde Tamankievies Sbardelotto e Lucas Sbardelotto (conforme boletim de ocorrência de ID 82453467 – Págs. 1/5; termos de reconhecimento fotográfico de ID 82453476, ID 82453477, ID 82453478, ID 82453479, ID 82453480 e ID 82453481; termos de reconhecimento de objeto de ID 82453482 e ID 82453483).

Narram também os autos que, no dia 04/04/2022, em horário não especificado, porém certo que no período noturno e logo após a conduta acima narrada, os acusados ALCIDES DE SOUZA BRAGA, MATEUS SENA JORGE, CLARICE ANTUNES DE CRISTO, ALEXANDRE COSTA DA SILVA, MARLLON DYOGO MARTINS JORGE, ELIDO MORAIS DE CASTRO e THALITA MOREIRA DA SILVA, em concurso de agentes, constrangeram Anagilde Tamankievies Sbardelotto e Lucas Sbardelotto, mediante violência e grave ameaça praticada pelo emprego de arma de fogo, com o intuito de obterem para si ou para outrem indevida vantagem econômica, restringindo a liberdade dos ofendidos, sendo referida condição necessária para a obtenção da vantagem econômica, não tendo consumado o delito devido a circunstâncias alheias às suas vontades (conforme boletim de ocorrência de ID 82453467 – Págs. 1/5; termos de reconhecimento fotográfico de ID 82453476, ID 82453477, ID 82453478, ID 82453479, ID 82453480 e ID 82453481; termos de reconhecimento de objeto de ID 82453482 e ID 82453483).

Revelam os autos ainda, que, nas mesmas circunstâncias fáticas acima mencionadas, os increpados ALCIDES DE SOUZA BRAGA, MATEUS SENA JORGE, CLARICE ANTUNES DE CRISTO, ALEXANDRE COSTA DA SILVA, MARLLON DYOGO MARTINS JORGE, ELIDO MORAIS DE CASTRO e THALITA MOREIRA DA SILVA corromperam a menor Raiany Aparecida Moura de Jesus, com ela praticando as infrações penais acima narradas. [...]

Ante o exposto, os denunciados ALCIDES DE SOUZA BRAGA, MATEUS SENA JORGE, CLARICE ANTUNES DE CRISTO, ALEXANDRE COSTA DA SILVA, MARLLON DYOGO MARTINS JORGE, ELIDO MORAIS DE CASTRO e THALITA MOREIRA DA SILVA, tiveram suas condutas incursas no artigo 157, §2º, inciso II e V, e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, bem como no artigo 158, §1º e §3º (primeira parte), por duas vezes, do Diploma Penal Repressivo, c/c o artigo 14, inciso II, e no artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90, praticados na forma do artigo 69 do Código Penal, razão pela qual requer o Ministério Público Estadual que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com o feito até ulterior sentença condenatória. [...]”
(Anízia Tojal Serra Dantas, promotora de Justiça – ID 156117821)

O Juízo singular absolveu os apelados ALCIDES DE SOUZA BRAGA e MATEUS SENA JORGE, reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes/apelados
ELIDO MORAIS DE CASTRO, MARLLON DYOGO MARTINS JORGE, CLARICE ANTUNTES DE CRISTO e THALITA MOREIRA DA SILVA
e dosou as penas, nestes termos:

“Do delito previsto no art. 157, §§ 2º, II e V, e 2º-A, I, do Código Penal, por 2 (duas) vezes (roubo circunstanciado).

No mérito propriamente dito, a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por meio dos autos de prisão em flagrante n. 103.2.2022.5557 (Id: 82453466) e n. 86.3.2022.5561 (Id: 83944323), boletim de ocorrência n. 2022.90342 (Id: 82453467), boletim de ocorrência n. 2022.90681 (Id: 83944323), auto de apreensão n. 2022.16.129923 (Id: 83944323), termos de depoimentos das testemunhas e das vítimas, termo de reconhecimento fotográfico (Id: 82453476, 82453477, 82453478, 82453479, 82453480, 82453481), termo de reconhecimento de objeto (Id: 82453482 e 82453483) e depoimentos em Juízo. Portanto, diante de todo o standard probatório apresentado, confirmada a materialidade do delito em análise, que jamais sequer foi colocada em dúvida.

Por sua vez, a autoria também restou devidamente comprovada, com relação aos réus Marllon, Alexandre, Elido, Clarice e Thalita, pelas provas produzidas na fase inquisitorial, devidamente confirmadas na instrução processual, de acordo com as razões que passo a discorrer. [...]

Embora os réus tenham alegado em seus interrogatórios que visavam apenas à extorsão da gerente do banco Sicredi, a vítima Anagilde, verifica-se que ocorreu o roubo do seu veículo, já que os réus subtraíram coisa móvel alheia (veículo Fiat Cronos), para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça com uso de arma de fogo, bem como subtraíram outros objetos da vítima, o que demonstra o dolo dos réus. [...]

Ainda, analisando o material probatório, verifica-se que inexistem quaisquer indícios da ausência do animus apropriativo – o que desnaturaria a figura do crime de roubo. Do exame das provas, em verdade, ressai a completa identificação do dolo dos agentes, isso porque, embora o veículo subtraído tenha sido utilizado na fuga pelos réus, foi abandonado somente porque restou sem combustível, restando demonstrada a clara intenção dos agentes em subtrair a coisa alheia móvel. [...]

É possível perceber, pelos interrogatórios e pela dinâmica dos fatos, que o réu Mateus não foi buscar os demais corréus (Alexandre, Elido e Marllon) na residência das vítimas, ou seja, eles ficaram sem locomoção, seja para fuga, seja para levar a gerente até o banco para sacar o dinheiro conforme pretendido, o que demonstra a clara intenção dos réus em se apoderar do veículo da vítima para fazer a movimentação necessária, que somente foi abandonado por circunstâncias alheias à sua vontade, mas já posteriormente à consumação do fato, impossibilitando a continuidade da fuga. [...]

A vítima Anagilde Sbardelotto contou em Juízo como ocorreram os fatos, fazendo o reconhecimento dos réus, e afirmando ainda que, além do veículo, os acusados subtraíram objetos pessoais, como anel, par de brincos, aliança, gargantilha e R$ 900,00 (novecentos reais) em dinheiro da sua bolsa, o que corrobora o animus apropriativo dos denunciados. Vejamos trechos do depoimento mencionando o roubo do veículo: [...]

De igual modo é o depoimento prestado pela vítima Lucas Sbardelotto, que narrou como se deram os fatos, também fez o reconhecimento dos réus e relatou sobre o roubo do veículo, afirmando também que os denunciados exigiram dinheiro pessoal e suas armas que estariam na residência. In verbis: [...]

Além do mais, os depoimentos das vítimas são corroborados pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, que confirmaram que o carro foi abandonado porque restou sem combustível, também a prejudicar a tese defensiva dos réus. [...]

No que tange às rés Clarice e Thalita, ambas pugnaram pela absolvição por ausência de provas e, em caso de condenação, o reconhecimento de que suas condutas foram de menor importância.

Contudo, as provas produzidas são aptas ao decreto condenatório, demonstrando ser inviável o reconhecimento da tese defensiva de absolvição por ausência de provas, eis que ficou evidenciado que referidas acusadas participaram ativamente da prática criminosa, com evidente liame subjetivo e divisão de tarefas entre elas, tendo sido a ação de cada uma indispensável ao sucesso da empreitada criminosa.

Os papéis desempenhados por cada uma das rés no roubo foram, aliás, bem delineados nos respectivos interrogatórios judiciais, em que Clarice confirma que os réus Alexandre, Marllon, Elido ficaram em sua residência em Tabaporã no final de semana que antecedeu o dia dos fatos (04/04/2022) e que desconfiava que eles estariam ali para fazer alguma coisa ilícita. Além de fornecer a residência para os réus, também lhes providenciou alimentação e tentou fugir da cidade juntamente com Mateus.

Já a ré Thalita confirmou em juízo que sua função era dar fuga aos demais réus em troca de um pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), alegando não ter conhecimento sobre o roubo e extorsão, o que não se sustenta, já que ela afirma, a todo momento, em seu interrogatório, que iria para Tabaporã após receber uma ligação para dar fuga aos corréus, ou seja, ela tinha pleno conhecimento dos fatos.

Pela dinâmica dos fatos, resta evidente que receberam a proposta de participar da empreitada criminosa, cientes da ilicitude do que seria cometido pelos réus Alexandre, Elido e Marllon. [...]

No caso, os elementos dos autos demonstram que as agentes aderiram à prática dos delitos, mas participaram em menor grau da execução do fato, já que apenas os réus Alexandre, Elido e Marllon entraram na residência das vítimas, ameaçaram as vítimas e subtraíram seu veículo, em que pese Thalita e Clarice tivessem plena ciência de que os seus comparsas estavam armados e o que eles iriam fazer – roubo e extorsão–, e, assim, aceitaram o resultado.

Sua condenação é medida que se impõe, portanto, mas com a observância da necessária proporcionalidade de suas condutas dentro do quadro total da empreitada criminosa, com a diminuição prevista no § 1º do art. 29 do Código Penal em seu grau mínimo, de 1/6 (um sexto), uma vez que as rés exerceram papéis também relevantes para a execução do crime, Clarice dando abrigo aos réus que não residiam em Tabaporã e Thalita dando apoio na fuga dos demais réus. [...]

No que se refere ao réu Mateus, tenho que restou dúvida quanto à autoria delitiva, pois, inobstante estivesse junto com os réus Marllon, Alexandre e Elido na casa de Clarice, sendo inclusive irmão de Marllon, e tivesse ciência do plano criminoso, restou demonstrado que ele não praticou qualquer conduta no sentido de auxiliar no roubo do veículo e na tentativa de extorsão.

Pelos depoimentos das testemunhas e pelo interrogatório dos acusados, dentro da dinâmica dos fatos e da divisão de tarefas entre o grupo, o réu Mateus seria quem daria apoio inicialmente na fuga da residência das vítimas, ou seja, ficaria na casa de Clarice esperando ser comunicado para buscar os réus na casa das vítimas. Contudo, os acusados Alexandre, Marllon, Elido e Clarice afirmaram que Mateus não foi buscá-los conforme combinado, o que corrobora sua versão de que teria desistido da ação delituosa. [...]

Analisando o depoimento do réu Mateus e dos demais denunciados, verifica-se que realmente ele desistiu da empreitada criminosa, deixando de desempenhar sua função de ir buscar Marllon, Elido e Alexandre na casa das vítimas.

Diante disso, verifico caracterizada a desistência voluntária de Mateus, nos moldes do art. 15 do Código Penal, o que enseja a atipicidade da conduta, uma vez que não lhe foram imputados quaisquer outros atos criminosos. [...]

Quanto ao réu Alcides, a autoria delitiva restou duvidosa no que tange ao delito de roubo narrado na denúncia, já que, pelos depoimentos colhidos em Juízo, supostamente tal réu teria conhecimento tão somente quanto à extorsão, não havendo relatos que ele tinha conhecimento sobre o roubo do veículo das vítimas.

Ademais, não há provas de que ele tenha auxiliado no roubo em questão, já que todos os demais réus, com exceção de Clarice, afirmaram que não conheciam o réu Alcides.

Não há quaisquer indícios de provas que ele tenha engendrado a empreitada criminosa juntamente com Clarice, não se sustentando a alegação ministerial de que ele, por ter um relacionamento amoroso com Clarice, teria pedido para ela abrigasse os demais réus e teria repassado informações das vítimas para aqueles executasse o crime.

É fato que alguém passou as informações da rotina das vítimas, que certamente foram monitoradas para a prática dos crimes, porém não existe no bojo processual provas de que tenha sido o réu Alcides quem realizou tal monitoramento e repassou tais informações. Aliás, Alexandre é quem confessa, em seu interrogatório, ter sido o responsável por fazê-lo.

O simples fato de o réu ter trabalhado na mesma empresa que a vítima Lucas Sbardelotto não enseja a condenação, até mesmo porque, na época dos fatos, conforme relatado pela própria vítima, o réu Alcides estava afastado de suas funções e recebendo benefício previdenciário. [...]

Vejamos o interrogatório de Alcides em Juízo, que negou com veemência as imputações da inicial acusatória, ressaltando que jamais teve passagem pela polícia, é um cidadão conhecido em Tabaporã, residindo ali há mais de 27 (vinte e sete) anos, sem qualquer envolvimento com o crime: [...]

Ora, não existe nos autos quaisquer indícios de provas que coloquem o réu Alcides na cena do crime, tampouco que tenha sido o mentor da ação criminosa, conforme narrado nas investigações policiais, de que ele teria repassadas as informações das vítimas para dos demais réus e planejado o roubo com antecedência. E mais, repita-se, todos os réus, com exceção de Clarice, afirmaram que não conheciam Alcides, bem como que ele jamais foi visto na casa de Clarice nos dias que lá permaneceram.

Inexistindo comprovação segura de que o réu foi o mentor intelectual do crime, tomando a iniciativa da prática delitiva e estabelecendo o plano e a função dos demais agentes, bem como que tenha sido ele que monitorou as vítimas e repassou as informações de suas rotinas para os demais réus, inviável sua condenação pelo delito em questão. [...]

2.2. Do delito previsto no art. 158, §§ 1º e 3º (primeira parte), c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal (extorsão qualificada tentada) [...]

A autoria delitiva, por sua vez, é certa e inquestionável, por todos os elementos acima citados, corroborados pelos depoimentos das testemunhas, vítimas e confissão de alguns réus, notadamente os réus Alexandre, Marllon, Elido, Clarice e Thalita.

A coautoria ou a participação em relação aos denunciados Mateus e Alcides, entretanto, não restou inequivocamente demonstrada, tampouco a sua adesão à conduta dos comparsas, conforme será fundamentado a seguir. [...]

Na extorsão o sujeito emprega violência ou grave ameaça a fim de que a vítima lhe proporcione indevida vantagem mediata, sendo, portanto, de suma importância a participação da vítima, o que ocorreu no presente caso, tendo em vista que os denunciados Marllon, Elido e Alexandre, com apoio prestado por Clarice e Thalita, exigiram dinheiro e para isso ameaçaram as vítimas Anagilde e Lucas Sbardelotto, com emprego de arma de fogo, para que Anagilde, gerente do Banco Sicredi, concedesse-lhes acesso à instituição financeira para saque de quantias em dinheiro. Além disso, exigiram dinheiro da conta bancária do patrão de Lucas, ou seja, do Grupo Borchard e dinheiro pessoal das próprias vítimas. [...]

As vítimas Anagilde e Lucas Sbardoletto relataram com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram, inclusive repetindo o reconhecimento fotográfico em Juízo, reconhecendo os réus Marllon, Alexandre e Elido como agentes da tentativa de extorsão. Narraram em Juízo: [...]

Analisando os depoimentos acima e demais provas coligidas nos autos, verificase que o édito condenatório dos acusados Marllon, Alexandre, Elido, Clarice e Thalita é medida de rigor. [...]

Especificamente em relação às rés Clarice e Thalita, a autoria delitiva resta sobejamente demonstrada. Conforme já anteriormente fundamentado quando da análise da imputação referente à prática do delito de roubo, ambas receberam proposta de participar da empreitada criminosa, aquela fornecendo hospedagem e alimentação em sua residência para os corréus, e esta sendo contratada para dar fuga para eles. [...]

No mesmo sentido é Thalita, que possuía um relacionamento amoroso com Elido, que a convidou para participar do delito dando fuga para os acusados, pelo que receberia uma contraprestação. Verifica-se a divisão de tarefas entre o grupo e Thalita, que indubitavelmente tinha ciência da ilicitude dos atos que seriam executados pelos réus Elido, Alexandre e Marllon. [...]

Inobstante ambas aleguem que não tinham ciência do plano criminoso de Elido, Alexandre e Marllon, pelo que consta do álbum processual, elas tiveram contato anterior com os réus, Clarice hospedando eles em sua residência e Thalita se deslocando de Cuiabá até Sinop e depois até Tabaporã, e receberam e aceitaram a proposta feita, cientes de que se tratava do delito em questão, com isso assumindo o resultado, sendo, portanto, coautoras do delito de extorsão, de modo que o decreto condenatório é medida que se impõe. [...]

Analisando os autos, tenho que ficaram comprovados os requisitos para a caracterização da continuidade delitiva entre os crimes praticados em desfavor de Lucas e Anagilde, uma vez que, ao tempo em que as condutas dos acusados atingiram duas vítimas distintas, os crimes foram claramente praticados em similares condições espaço-temporais e seguiram o mesmo modus operandi, restando evidenciado até mesmo o elemento subjetivo na atuação dos réus, a evidenciar o elo de continuidade entre os crimes. [...]

Com relação ao réu Mateus, pelas provas constantes nos autos, a autoria delitiva resta duvidosa, na medida em que, embora existam indícios de que ele tinha ciência do plano criminoso, não chegou a iniciar o iter criminis, isto é, não praticou qualquer conduta que possa ensejar sua responsabilidade.

Como já antes apontado, verifica-se do arcabouço probatório que Mateus desistiu de desempenhar sua função no grupo para a empreitada criminosa, ao deixar de prestar apoio aos réus Marllon, Alexandre e Elido na residência das vítimas. [...]

Por último, quanto ao réu Alcides, a autoria delitiva não ficou cabalmente comprovada, de modo sua absolvição é medida que se impõe.

Pelo álbum processual, Alcides foi indiciado e denunciado por supostamente ter planejado o assalto e ter repassado as informações de rotina das vítimas para os demais réus, o que, todavia, não ficou comprovado. [...]

Não existem sequer indícios de que Alcides tenha monitorado a família Sbardelotto, repassado as informações para os demais réus e que tenha efetivamente participado da ação delituosa. [...]

2.3. Do delito previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores) [...]

Voltando-se os olhos ao caso concreto, todos os acusados negam que tinham conhecimento da menoridade de Raiany e, em especial, Marllon alega que teria contratado os serviços de acompanhante de Raiany em um site de garotas de programas, não desconfiando que ela seria menor de idade, por tal circunstância. [...]

Isso considerado, em que pese este Juízo tenha a proteção às crianças e adolescentes como vetor maior, inclusive por força de determinação constitucional expressa, fato é que, de tudo quanto produzido, simplesmente não há quaisquer mínimos indícios que permitam concluir com segurança que os acusados tinham, realmente, condições de presumir a idade da adolescente envolvida no fato.

Ora, a própria informante, ao ser ouvida em Juízo, reconheceu que trabalhava em uma casa de prostituição e afirmou também que utilizava nome, CPF e identidade falsos, aduzindo que não haveria como os réus terem ciência de que ela era menor de 18 (dezoito) anos de idade. [...]

Não havendo provas de tal conhecimento e não sendo possível aos acusados presumirem a idade de Raiany, verifica-se, no caso, a caracterização do erro de tipo essencial, a afastar o dolo dos acusado no tocante ao elemento constitutivo do tipo penal consistente na corrupção de “menor de 18 (dezoito) anos”, de maneira que, não havendo previsão de forma culposa do delito, a exclusão da tipicidade da figura do art. 244-B da Lei nº 8.069/90 e a absolvição dos acusados com base no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe.

Com relação aos réus Mateus e Alcides, foram absolvidos dos delitos de roubo circunstanciado e extorsão qualificada, de modo que, por consequência lógica, devem também ser absolvidos também quanto ao delito de corrupção de menores, restando ausentes a materialidade e autoria delitivas em relação a ambos os réus, nos moldes do art. 386, V, do Código de Processo Penal. [...]

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, nos termos da fundamentação retro, para o efeito de:

a) ABSOLVER as pessoas de Alcides de Souza Braga e Mateus Sena Jorge de todas as imputações constantes da denúncia, nos moldes do art. 386, V, do Código de Processo Penal; [...]

b) CONDENAR as pessoas de Alexandre Costa da Silva, Marllon Dyogo Martins Jorge, Elido Morais de Castro, Thalita Moreira da Silva e Clarice Antunes de Cristo pela prática dos delitos descritos no art. 157, §§ 2º, II e V, e 2º-A, I, do Código Penal e no art. 158, §§ 1º e 3º (primeira parte), do Código Penal, por 2 (duas) vezes, c/c art. 14, II, do mesmo diploma; e

c) ABSOLVER as pessoas de Alexandre Costa da Silva, Marllon Dyogo Martins Jorge, Elido Morais de Castro, Thalita Moreira da Silva e Clarice Antunes de Cristo quanto à imputação do delito descrito no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, nos moldes do art. 386, VI, do Código de Processo Penal [...].”
(Pedro Antonio Mattos Schmidt, juiz de Direito – ID 156118114)

Pois bem.

A materialidade do roubo está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e Termos de Reconhecimento de objeto (IDs 156117815, 156112083 e 156112084), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Paulo Severino Duarte, Ronilson Batista de Souza Dias e Vanderson Henrique da Silva, policiais militares (IDs 156112070, 156112071 e 156112072), Anagilde Tamankievies Sbardelotto e Lucas Sbardelotto, vítimas (IDs 156112074 e 156112075), Raiany Aparecida Moura de Jesus, adolescente infratora (ID 156112076), Elton Citadella, policial civil (ID 156117815), Fabio dos Santos, investigador de Polícia (ID 156117815), Paulo Cesar Brambilla Costa, delegado de Polícia (ID 156117815), bem como os interrogatórios de ALCIDES DE SOUZA BRAGA, apelado (ID 156112085), THALITA MOREIRA DA SILVA, apelante/apelada (ID 156112086), CLARICE ANTUNES DE CRISTO, apelante/apelada (ID 156112087), MATEUS SENA JORGE, apelado (ID 156112088), ALEXANDRE COSTA DA SILVA, apelante/apelado falecido (ID 156117815), ao passo que os apelantes/apelados MARLLON DYOGO MARTINS JORGE e ELIDO MORAIS DE CASTRO permaneceram em silêncio (ID 156117815).

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas Anagilde Tamankievies Sbardelotto e Lucas Sbardelotto, os policiais militares Paulo Severino Duarte, Ronilson Batista de Souza Dias e Vanderson Henrique da Silva, a adolescente infratora Raiany Aparecida Moura de Jesus, a testemunha Fernando Bastos Vilela e interrogados os apelantes/apelados THALITA MOREIRA DA SILVA, CLARICE ANTUNES DE CRISTO, MATEUS SENA DA SILVA, ALCIDES DE SOUZA BRAGA, ALEXANDRE COSTA DA SILVA, MARLLON DYOGO MARTINS JORGE e ELIDO MORAIS DE CASTRO (ID 156118114).

Dito isso, analisam-se as pretensões absolutórias/condenatórias do roubo, das tentativas de extorsões e corrupção de menor em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório.

A subtração de 1 (um) veículo Fiat Cronos, cor branca, placas RAK-7991, joias [anel, par de brincos, aliança, gargantilha] e dinheiro [R$900,00 (novecentos reais) em espécie] de propriedade das vítimas
Anagilde Tamankievies Sbardelotto e Lucas Sbardelotto, em 4.4.2022, por volta das 21h40min, na residência localizada na Rodovia MT 328, km 2, zona rural, em Tabaporã/MT, assim como a tentativa de acesso ao cofre do Banco Sicredi [no qual Anagilde Tamankievies Sbardelotto exercia a função de gerente] mediante graves ameaças com emprego de armas de fogo, concurso de pessoas e restrição às liberdades dos ofendidos,
estão demonstradas pelas declarações das vítimas [
Anagilde Tamankievies Sbardelotto e Lucas Sbardelotto],
nas duas fases da persecução penal
.

Os apelantes/apelados
ALEXANDRE COSTA DA SILVA, MARLLON DYOGO MARTINS JORGE e ELIDO MORAIS DE CASTRO, em Juízo, admitiram a autoria delitiva e o envolvimento das apelantes/apeladas THALITA MOREIRA DA SILVA e CLARICE ANTUNES DE CRISTO, esclarecendo que todos tinham ciência da extorsão que seria praticada contra a vítima Anagilde Tamankievies Sbardelotto [gerente do Banco Sicredi], bem como delimitaram suas condutas da seguinte forma: ALEXANDRE COSTA DA SILVA foi o mentor intelectual e também executor direto, junto com MARLLON DYOGO MARTINS JORGE e ELIDO MORAIS DE CASTRO, ao passo que THALITA MOREIRA DA SILVA iria auxiliar na fuga e CLARICE ANTUNES DE CRISTO forneceu hospedagem e alimentação em sua residência.

Essas declarações estão corroboradas pelos depoimentos, em Juízo, das apelantes/apeladas THALITA MOREIRA DA SILVA [foi contratada pelo apelante/apelado ELIDO MORAIS DE CASTRO para “resgatar” os agentes criminosos após a prática delitiva, em veículo de passeio por eles fornecido e mediante promessa de pagamento no valor de R$2.000,00] e CLARICE ANTUNES DE CRISTO [“abrigou” os demais apelantes/apelados em sua casa, no final de semana antecedente ao crime], em Juízo.

A escusa apresentada pelas apelantes/apeladas [THALITA MOREIRA DA SILVA e CLARICE ANTUNES DE CRISTO] no sentido de que não sabiam que os demais apelantes/apelados iriam praticar os delitos [extorsão e roubo], não se mostra crível ao considerar que THALITA MOREIRA DA SILVA [apelante/apelada] se deslocou do Município de Cuiabá até o Município de Tabaporã [distante aproximadamente 615km – seiscentos e quinze quilômetros –], em veículo de passeio [Ford
Fusion,
cor prata] fornecido pelos corréus [ALEXANDRE COSTA DA SILVA, MARLLON DYOGO MARTINS JORGE e ELIDO MORAIS DE CASTRO], na companhia de ELIDO MORAIS DE CASTRO e da adolescente infratora Raiany Aparecida Moura de Jesus.

Verifica-se que a apelante/apelada THALITA MOREIRA DA SILVA seria a responsável por transportar os executores diretos da extorsão [ALEXANDRE COSTA DA SILVA, MARLLON DYOGO MARTINS JORGE e ELIDO MORAIS DE CASTRO] de Sinop/MT à Tabaporã/MT, bem como no retorno à Sinop/MT, após a consumação dos delitos, mediante promessa de contraprestação [R$ 2.000,00], ao passo que a apelante/apelada CLARICE ANTUNES DE CRISTO os “hospedou” em sua residência, por 2 (dois) dias, onde todos se reuniram para ajustar os detalhes da dinâmica do crime.

Conforme bem pontuado pelo Juízo singular, “
foge à realidade alguém se deslocar por longo trajeto na companhia de terceiros e hospedar inúmeras pessoas em sua residência sem ter contato prévio e nem saber o que iriam fazer na cidade
” (Pedro Antonio Mattos Schmidt, juiz de Direito – ID 156118127), de modo a cooperação dolosamente distinta afigura-se incabível.

Noutro giro,
a assertiva de que os apelantes/apelados
MARLLON DYOGO MARTINS JORGE e ELIDO MORAIS DE CASTRO
não tinham intenção de praticar o roubo, tendo utilizado o veículo das vítimas somente para fugirem após a tentativa frustrada de extorsão, não se mostra verossímil, visto que também houve subtração de joias e dinheiro dos ofendidos [anel, par de brincos, aliança, gargantilha e R$900,00 (novecentos reais) em espécie] e o automóvel [Fiat Cronos, cor branca, placas RAK-7991] foi abandonado, na rodovia MT-220, próximo à Americana do Norte/MT, apenas porque acabou o combustível.

A caracterização do roubo pressupõe a inversão da posse das
res furtiva
, ainda que por breve período de tempo, em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (STJ, Súmula 582).

Frise-se que, “
ainda que não haja [...] a intenção de ficar com a coisa definitivamente, considera-se consumado o delito quando o acusado retira o bem da vítima, mediante grave ameaça
” (TJMT, AP 0025426-41.2019.8.11.0042 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 5.8.2022), a elidir hipótese de “roubo de uso”.

Sobre o tema, anota-se lição doutrinária:

“O ânimo de assenhoramento – elementar do crime de roubo – não implica, tão somente, o aspecto de definitividade, pois se apossar de algo é ato de tomar posse, de dominar ou de assenhorar-se do bem subtraído, que pode trazer o intento de ter o bem para si, de entregar para outrem ou apenas de utilizá-lo por determinado período”
(MASSON, Cleber. Código Penal comentado. Rio de Janeiro: Forense. 2015, p. 690)

Resultam demonstradas as participações das apelantes/apeladas THALITA MOREIRA DA SILVA e CLARICE ANTUNES DE CRISTO na empreitada criminosa e configurado o
roubo majorado – concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo –
(TJMT, AP 0000904-15.2015.8.11.0098 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 10.8.2023).

Não obstante, o
contexto fático-probatório demonstra que a ação do grupo criminoso foi voltada para o patrimônio do Banco Sicredi, mediante o constrangimento da vítima Anagilde Tamankievies Sbardelotto [gerente] e sua família, inexistindo elementos de prova aptos a indicar que, na mesma oportunidade, também tinham intenção de atingir o patrimônio do “Grupo Borchard”, onde Lucas Sbardelotto, marido de Anagilde, trabalhava na função de gerente.

Nesse ponto, integra-se o parecer
da i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal,
sic
:

“Malgrado as vítimas tenham relatado que os acusados tinham conhecimento de que o ofendido Lucas Sbardelotto era Gerente do Grupo Borchard e, inclusive, que questionaram sobre a quantia que o empregador do ofendido acumulava em seu cofre, em momento algum os increpados demonstraram a intenção de, ao menos naquela mesma oportunidade, investir contra o patrimônio da empresa.

D’outro giro, o mosaico probatório revela que a violência e as graves ameaças sofridas pelas vítimas, incluindo, o ofendido, sua esposa e as filhas do casal, foram exercidas pelos acusados com a finalidade precípua de constrange-las e, desse modo, eles obterem vantagem econômica, consistente na apropriação do dinheiro do Banco Sicredi, do qual a ofendida Anagilde Sbardelotto era Gerente. [...]

Os acusados, de igual modo, foram uníssonos em asseverarem que a intenção do grupo criminoso era, única e exclusivamente, voltada para a apropriação do patrimônio do Banco Sicredi. [...]

Assim, considerando que não restou configurado o crime de extorsão que teria sido praticado contra o ofendido Lucas, no intuito de obter vantagem econômica do Grupo Borchard, deve ser reformada a sentença, a fim de que Alexandre Costa da Silva, Clarice Antunes de Cristo, Thalita Moreira da Silva, Elido Morais de Castro e Marllon Dyogo Martins Jorge sejam absolvidos desse delito [...]”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 172786691).

Portanto, os apelantes/apelados
MARLLON DYOGO MARTINS JORGE, ELIDO MORAIS DE CASTRO, THALITA MOREIRA DA SILVA e CLARICE ANTUNES DE CRISTO devem ser absolvidos da tentativa de extorsão contra Lucas Sbardelotto [gerente do “Grupo Borchard”], nos termos do art. 386, II, do CPP [não haver prova da existência do fato], mantidas as condenação por tentativa de extorsão qualificada
[restrição à liberdade das vítimas] e majorada [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
contra Anagilde Tamankievies Sbardelotto [gerente do Banco Sicredi] e roubo
majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo]
.

No tocante à corrupção de menor, o envolvimento de
Raiany Aparecida Moura de Jesus, com 16 (dezesseis) anos de idade à época,
mostra-se incontroverso, visto que admitido por todos apelantes/apelados e pela própria adolescente, nas duas fases da persecução penal.

Todavia, os apelantes/apelados
MARLLON DYOGO MARTINS JORGE e THALITA MOREIRA DA SILVA, em sede judicial, esclareceram que a adolescente foi “contratada” como acompanhante em um site de garotas de programas para que ela fosse com eles e os demais comparsas desta Capital até o Município de Tabaporã, com a intenção de evitar abordagem policial durante o trajeto, desconhecendo sua menoridade.

A adolescente infratora [Raiany Aparecida Moura de Jesus] confirmou a versão apresentada pelos apelantes/apelados MARLLON DYOGO MARTINS JORGE e THALITA MOREIRA DA SILVA, em Juízo, acrescentado que utilizava nome, CPF e identidade falsos, de modo que os agentes criminosos não tinham como saber que possuía 16 (dezesseis) anos.

Consigne-se que não há registro de que os apelantes/apelados e a menor se conheciam ou tiveram algum contato ou mesmo relacionamento anterior.

Na essência, inexiste qualquer elemento de convicção apto a demonstrar que, de fato, os apelantes/apelados sabiam que
Raiany Aparecida Moura de Jesus era menor de idade,
razão pela qual impõe-se manter suas absolvições, pela corrupção de menor,
nos termos do art. 386, III, do CPP.

Em caso semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Não comprovado que o apelante tinha conhecimento que uma das coautoras do crime [...] era adolescente, impossível sua condenação pela prática do delito de Corrupção de menor previsto no art. 244-B do ECA.”
(TJMT, AP 1000298-57.2021.8.11.0098 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 1º.12.2022)

Em relação às responsabilidades dos apelados
ALCIDES DE SOUZA BRAGA e MATEUS SENA JORGE nos crimes [
tentativa de extorsão majorada – concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo –, roubo majorado – concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo – e corrupção de menor, em concurso material]
sustentado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, verifica-se que foram absolvidos, pelo juiz da causa, por ausência de provas de que tenha concorrido para as infrações penais.

Extrai-se dos autos, que os apelados ALCIDES DE SOUZA BRAGA e MATEUS SENA JORGE não foram reconhecidos, pelas vítimas [Anagilde Tamankievies Sbardelotto e Lucas Sbardelotto] como executores do crime.

Consta na denúncia, que o apelado ALCIDES DE SOUZA BRAGA
“seria o responsável por acompanhar a rotina das vítimas [...] e orquestrar os crimes”
e o apelado MATEUS SENA JORGE
“se deslocou”
de Cuiabá/MT até Tabaporã/MT para realizar atos executórios dos delitos, juntamente com os corréus ALEXANDRE COSTA DA SILVA, MARLLON DYOGO MARTINS JORGE e ELIDO MORAIS DE CASTRO (ID 156117821).

Todavia, em Juízo, os apelantes/apelados ALEXANDRE COSTA DA SILVA, MARLLON DYOGO MARTINS JORGE, ELIDO MORAIS DE CASTRO e THALITA MOREIRA DA SILVA afirmaram não conhecer o apelado ALCIDES DE SOUZA BRAGA; o apelante/apelado ALEXANDRE COSTA DA SILVA confessou ter sido o autor intelectual dos crimes, os quais foram executados em conjunto com os apelantes/apelados MARLLON DYOGO MARTINS JORGE e ELIDO MORAIS DE CASTRO e apoio das apelantes/apeladas THALITA MOREIRA DA SILVA e CLARICE ANTUNES DE CRISTO.

Na essência, inexiste elemento de convicção a demonstrar que o apelado ALCIDES DE SOUZA BRAGA monitorou a família da vítima, planejou os crimes e/ou sequer conhecia o grupo criminoso.

Noutro giro, em Juízo, o apelado MATEUS SENA JORGE narrou ter ido até Tabaporã/MT
“de carona”
com a apelante/apelada THALITA MOREIRA DA SILVA pensando que participaria de
“transporte de drogas”
;
“quando ficou sabendo [...] que era um assalto [...] não quis participar [...] estava indo embora”
; não praticou atos executórios.

Essa narrativa está corroborada pelo depoimento do apelante/apelado ELIDO MORAIS DE CASTRO [
“a participação do Matheus era busca-los, porém ele não foi”
] e da apelante/apelada CLARICE ANTUNES DE CRISTO [
“Mateus permaneceu (...) na sua residência quando os (...) corréus saíra pra praticar o delito”
].

Assiste razão ao Juízo singular, ao asseverar que o apelado MATEUS SENA JORGE
“
embora tenha se dirigido até Tabaporã para cometimento de um delito, que segundo imaginava seria o transporte de drogas, ao tomar ciência que se tratava de roubo/extorsão, arrependeu-se e desistiu de participar da empreitada, deixando de cumprir com o pacto feito com os demais réus de buscá-los na residência das vítimas”.
(Pedro Antonio Mattos Schmidt, juiz de Direito – ID 156118127)

Na hipótese, se a intenção do apelado
MATEUS SENA JORGE
fosse atuar como piloto de fuga dos apelantes/apelados [
ALEXANDRE COSTA DA SILVA, MARLLON DYOGO MARTINS JORGE, ELIDO MORAIS DE CASTRO] na extorsão e roubo, mas desistiu antes do inicio da execução dos delitos, a sua conduta
caracteriza
“somente a cogitação e os atos preparatórios”
(STJ, CC 56.209/MA – Relatora Minª. Laurita Vaz – 14.12.2005).

Ao caso, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Tendo em vista que o réu limitou a encetar atos preparatórios à suposta prática criminosa, não chegando a dar início à sua execução, a absolvição é a medida que se impõe em face da atipicidade da conduta perpetrada.”
(AP N.U. 0001746-21.2018.8.11.0023 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Terceira Câmara Criminal – 7.10.2019)

Com efeito, mostra-se impunível a cogitação e os atos preparatórios, em tese (TJMG, RSE nº 10080140024458001 – Relator: Des. Corrêa Camargo – 19.5.2015).

Logo, as absolvições dos apelados
ALCIDES DE SOUZA BRAGA e MATEUS SENA JORGE devem ser preservadas.

Quanto à compatibilidade entre a qualificadora da restrição à liberdade das vítimas e as causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e emprego de arma, reconhecidas na tentativa de extorsão, o c. STJ firmou entendimento no sentido de ser possível a incidência concomitante das referidas majorantes “
tanto na extorsão simples (caput) quanto na qualificada pela restrição da liberdade da vítima (§ 3°), inobstante a ordem dos parágrafos no tipo penal, pois a Lei n. 11.923/2009 não tipificou crime diferente nem absorveu circunstâncias mais graves da extorsão já enumeradas previamente
” (AgInt no HC n. 439.716/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1º.8.2018).

Registre-se que a extorsão mediante restrição da liberdade da vítima
“foi criada posteriormente às majorantes. Em outras palavras, quando o legislador situou as majorantes no § 1º ele ainda desconhecia a qualificadora atualmente elencada no § 3º
”, a relativizar a
“posição topográfica”
dos respectivos parágrafos no CP (MASSON, Cleber. Direito penal: parte especial: arts. 121 a 212. 11. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Método, 2018, p. 459).

Em seu turno, o c. STF decidiu que a causa de aumento prevista “
no art. 158, § 1º, do Código Penal
” [concurso de pessoas e emprego de arma] – afigura-se compatível
“com a figura qualificada do delito de extorsão, consistente na restrição da liberdade da vítima para obtenção de vantagem econômica”
(Ag. Reg. no HC nº 187891 – Relator Min. Nunes Marques – 19.6.2023; HC n. 187891/SC - Relator: Min. Nunes Marques - 11.3.2022; TJMT, AP 0008990-18.2016.8.11.0040 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 20.3.2018).

Portanto, mantém-se a incidência das majorantes [concurso de pessoas e emprego de arma] na tentativa de extorsão qualificada pela restrição à liberdade das vítimas.

Em seu turno, a prática de extorsão e roubo no mesmo contexto fático não permite o reconhecimento da continuidade delitiva, notadamente porque se tratam de delitos distintos e autônomos, de espécies diferentes (STJ, AgRg no HC n. 765.098/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.11.2022).

Nessa linha jurisprudencial, destaca-se recente aresto desta e. Câmara:

“Conforme entendimento pacífico desta Corte, não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, porque de espécies diferentes (STJ, AgRg no HC n. 765.098/SP).”
(TJMT, AP 1003685-20.2022.8.11.0042 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 26.5.2023)

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante ELIDO MORAIS DE CASTRO – por tentativa
extorsão qualificada – restrição à liberdade da vítima – e majorada - concurso de pessoas, emprego de arma de fogo – [vítima
Anagilde Tamankievies Sbardelotto
]
– art.
158, § 1º e § 3º (primeira parte), c/c art. 14, II, ambos
do CP:

Na primeira fase da tentativa de extorsão, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa [mínimo legal], por ter não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes.

O juiz da causa reconheceu a confissão espontânea, mas não aplicou a atenuante porque sua incidência conduziria à redução da pena basilar abaixo do mínimo legal, consoante Súmula 231 do STJ (ID 156118114).
Esse enunciado deve ser aplicado por todos os juízes no sistema penal vigente, reservado eventual superação de precedentes ao próprio c. STJ.

O c. STJ, no julgamento do AgRg no REsp nº 1882605/MS, afastou pretensão consistente na incidência da técnica de
“overruling”
quanto à Súmula 231 (Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.8.2020).

Atente-se, ainda, que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema,
in verbis
:

“
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.” (RE nº 597270 QO-RG - Relator: Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009)

Consequentemente, mantém-se a pena intermediária em 6
(seis) anos de reclusão [mínimo legal] e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, reduziu a pena em 1/3 (um terço) pela tentativa [CP, art. 14, II] ao considerar proximidade da consumação do delito, notadamente pela
“
quantidade e expressividade dos atos executórios praticados pelos acusados, com efetivo e grave constrangimento das vítimas e prática de grave ameaça mediante emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas por significativo período de tempo”
(ID 156118114).

A escolha da fração redutora da tentativa deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, AP 1016354-42.2019.8.11.0000);
“quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(STJ, HC nº 527.372/SP – Relator Min. Leopoldo de Arruda Raposo – Des. convocado do TJ/PE – 19.12.2019).

Em situação análoga, este e. Tribunal julgou:

“Considerando o iter criminis percorrido, não há razão para alteração da fração de 1/3, pois, conforme as provas colacionadas, o intento criminoso só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.”
(AP 0002840-80.2019.8.11.0051 – Relator Des. Pedro Sakamoto – 27.11.2020)

Desse modo, mantém-se a fração redutora [1/3] adotada pelo Juízo singular, para reduzir a pena a 4 (quatro) anos de reclusão e 7 (sete) dias-multa.

Reconhecidas as causas de aumento relativas ao concurso de pessoas/emprego de arma (CP, art. 158, § 1º) e sua compatibilidade com a qualificadora da restrição à liberdade das vítimas, preserva-se o aumento fixado pelo juiz da causa na fração mínima de 1/3 (um terço), por ser mais benéfica ao apelante e conserva-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 9 (nove) dias-multa.

Do apelante ELIDO MORAIS DE CASTRO – por
roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] -

art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP
:

O Juízo singular, na primeira fase do roubo, fixou a pena basilar em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa [mínimo legal], por ter não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Na segunda fase, verifica-se que o apelante admitiu, em todas as oportunidades em que fora ouvido, ter subtraído o automóvel Fiat Cronos, cor branca, placas RAK-7991, mas alegou que não tinha dolo de roubar.

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo entendimento do c. STJ (HC 478.741/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 20.2.2019; EDcl no AgRg no HC 494295/MS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 12.8.2019; AgRg no HC 483246/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 7.10.2019).

Porém, essa atenuante
revela-se inaplicável, pois sua incidência
“conduziria a redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
, contrariando a Súmula 231 do c. STJ.

Nesse sentido decidiu este e. Tribunal:

“Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderada a aplicação da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria penal, embora reconhecida, pois, não se admite a respectiva fixação aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ que, inclusive, já foi considerada constitucional pelo STF.”
(TJMT, Ap 177544/2016 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 13.12.2018)

Ausentes circunstâncias agravantes, transforma-se a pena basilar em provisória [
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
].

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição.

No que tange às causas de aumento do roubo, o juiz da causa aplicou cumulativamente a fração de 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas/restrição à liberdade das vítimas (CP, art. 157, § 2º, II) e 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I) com fundamento em elementos concretos (STJ, Súmula 443), quais sejam “
o delito foi praticado por três executores e com o apoio de mais duas pessoas, que dividiram as tarefas durante a ação delituosa, buscando garantir o sucesso da empreitada mediante o emprego de grave ameaça, circunstância que se soma ao concomitante emprego de arma de fogo, demonstrando maior periculosidade, justificando a exasperação da reprimenda
” (Pedro Antônio Mattos Schmidt, juiz de Direito – ID 156118114).

Nesse ponto, adota-se julgado desta e. Câmara:

“Conquanto o art. 68 do Código Penal faculte ao julgador a utilização de apenas uma causa de aumento nas hipóteses de incidência plural, quando houver fundamentação adequada, poderá ser feita a aplicação cumulativa na terceira fase da dosimetria da pena.”
(TJMT, AP 1004802-46.2022.8.11.0042 – Relator Des. Paulo da Cunha – 1º.2.2023)

Desse modo, a pena definitiva [8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa] deve ser mantida.

Ante o concurso material e o afastamento da hipótese de continuidade delitiva entre a extorsão e o roubo, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º “a”).

Do apelante MARLLON DYOGO MARTINS JORGE – por tentativa
extorsão qualificada – restrição à liberdade da vítima – e majorada - concurso de pessoas, emprego de arma de fogo – [vítima
Anagilde Tamankievies Sbardelotto
]
– art.
158, § 1º e § 3º (primeira parte), c/c art. 14, II, ambos
do CP:

Na primeira fase da tentativa de extorsão, o Juízo singular exasperou a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e máxima [6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa] ao valorar negativamente os antecedentes do apelante.

O apelante, à época do fato, possuía 3 (três) condenações definitivas anteriores, todas por tráfico de drogas, transitadas em julgado nos dias 29.10.2014 (Ação Penal 10573-37.2013.8.11.0042), em 24.11.2016 (Ação Penal nº 19126-44.2011.8.11.0042) e 12.3.2019 (Ação Penal nº 0015275-55.2015.8.11.0042), cujas penas ainda não foram cumpridas integralmente (SEEU N.U 0018412-45.2015.8.11.0042).

O Juízo singular
levou em consideração duas condenações com trânsito em julgado para elevar a pena-base [autos
nº 10573-37.2013.8.11.0042 e nº 19126-44.2011.8.11.0042]
e a outra [
nº 0015275-55.2015.8.11.0042]
para agravar a pena

(ID 156118114)
.

Anote-se que a existência de 3 (três) condenações transitadas em julgado em face do apelante autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em virtude da valoração negativa dos maus antecedentes, seguida da aplicação agravante da reincidência, sem configuração de
bis in idem
, conforme entendimento do c. STJ (
AgRg no AREsp nº 1827181/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.12.2021;
HC 435713 / RO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.9.2019; AgRg no HC 460888 / SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 21.3.2019; HC 462137 / SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 8.4.2019).

Noutra ótica,
o c. STJ considera razoável e proporcional a exasperação em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao tipo penal, por uma vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa (AgRg no AREsp 1593027/TO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 4.5.2020).

Preserva-se a pena-base fixada em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Na segunda fase, compensou a a
tenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência [condenação por tráfico de drogas, com transito em julgado no dia
12.3.2019 – autos nº 0015275-55.2015.8.11.0042]
.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea (AgRg no HC nº 520151/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.9.2019; HC nº 524452/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 24.9.2019; AgRg no HC nº 503912/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 9.9.2019).

Nesse sentido, recentemente, decidiu esta e. Câmara:

“Segundo a jurisprudência recentemente formada no superior tribunal de justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão e a reincidência específica, de modo a se anularem.”
(TJMT, Ap 0010186-46.2018.8.11.0042 – 5.8.2019)

Portanto, impõe-se manter a compensação integral, de modo a tornar provisória a reprimenda de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Na terceira fase,
utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria do apelante/apelado ELIDO MORAIS DE CASTRO

em relação ao crime de tentativa de extorsão [qualificada e majorada] para reduzir a pena em 1/3 (um terço) pela tentativa (CP, art. 14, II) e majorá-la em 1/3 (um terço) pelo
concurso de pessoas/emprego de arma (CP, art. 158, § 1º) e manter a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão e 9 (nove) dias-multa.

Do apelante MARLLON DYOGO MARTINS JORGE – por
roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] -

art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP
:

O Juízo singular, na primeira fase do roubo, elevou a pena basilar em 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) dias-multa [1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e máxima] ao negativar os antecedentes do apelante [2 (duas) condenações por tráfico de drogas, com transito em julgado nos dias 29.10.2014 – autos nº 10573-37.2013.8.11.0042 – e 24.11.2016 – Autos nº 19126-44.2011.8.11.0042 –), o que tem sido considerado proporcional pelo c. STJ
(HC 326.218/RJ – Relator Min. Ribeiro Dantas - 12.8.2016).

Assim sendo, conserva-se pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase,
não reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas considerou que,
“após a tentativa de extorsão qualificada frustrada utilizou o carro”
das vítimas,
“para fuga”

(ID 156118114).

A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC nº 425.736/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.3.2018; AP N.U 0003633-57.2019.8.11.0006 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 3.3.2020).

Por conseguinte, reconhece-se a atenuante confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), a qual deve ser compensada com a agravante da reincidência [condenação por tráfico de drogas, com transito em julgado no dia 12.3.2019 – Autos nº 0015275-55.2015.8.11.0042], por serem igualmente preponderantes, razão pela qual transforma-se em intermediária a pena-base –
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
–.

R
eporta-se à fundamentação lançada na terceira fase da dosimetria da roubo majorado do apelante ELIDO MORAIS DE CASTRO por idêntica similitude fática-jurídica, para manter a aplicação cumulativa das majorantes de 1/3 (um terço) pelo
concurso de pessoas/restrição à liberdade das vítimas (CP, art. 157, § 2º, II) e 2/ (dois terços) pelo emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I) e readequar a pena definitiva de
MARLLON DYOGO MARTINS JORGE a
10 (dez) anos de reclusão e 23 (vinte e cinco) dias-multa.

Reconhecido o concurso material entre a extorsão e o roubo, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 16 (dezesseis) anos de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º “a”), pelos maus antecedentes e a reincidência.

Da apelante THALITA MOREIRA DA SILVA – por tentativa
extorsão qualificada – restrição à liberdade da vítima – e majorada - concurso de pessoas, emprego de arma de fogo – [vítima
Anagilde Tamankievies Sbardelotto
]
– art.
158, § 1º e § 3º (primeira parte), c/c art. 14, II, ambos
do CP:

Na primeira fase da tentativa de extorsão qualificada e majorada, o juiz da causa fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao considerar todas as circunstâncias judiciais favoráveis.

Na segunda fase, torna-se provisória a pena de 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por inexistirem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, reconheceu as causas de diminuição de pena da participação de menor importância (CP, art. 29, § 1º) e da tentativa (CP, art. 14, II), bem como a causa de aumento do concurso de pessoas/emprego de arma de fogo (CP, art. 158, § 1º).

O juiz da causa reduziu a pena pela participação de menor importância, na fração de mínima de 1/6 (um sexto), sem motivação correlata.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que se a diminuição da pena em patamar mínimo não possui
“fundamentação concreta [...] cabível a redução de pena na fração máxima”
(STJ,
AgRg no HC 678017/PB – Relator Min. Ribeiro Dantas – 14.6.2022; AgRg no HC 691.318/PR, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 03.11.2021), a justificar a aplicação da fração redutora de 1/3 (um terço) pela participação de menor importância.

Adota-se a mesma motivação constante na dosimetria do
apelante/apelado ELIDO MORAIS DE CASTRO

em relação ao crime de tentativa de extorsão [qualificada e majorada] para reduzir a pena em 1/3 (um terço) pela tentativa (CP, art. 14, II) e majorá-la em 1/3 (um terço) pelo
concurso de pessoas/emprego de arma (CP, art. 158, § 1º).

Por efeito, redimensiona-se a pena definitiva a 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 5 (cinco) dias-multa.

Do apelante THALITA MOREIRA DA SILVA – por
roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] -

art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP
:

Na primeira fase do roubo, fixou a pena basilar em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa [mínimo legal], por ter não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, a tornar em definitiva a pena provisória 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, adota-se por idêntica motivação a dosimetria da extorsão qualificada majorada [da apelante/apelada THALITA MOREIRA DA SILVA] para reduzir a pena, pela participação de menor importância, em 1/3 (um terço), bem como os fundamentos lançados na terceira fase da dosimetria da roubo majorado do apelante ELIDO MORAIS DE CASTRO por idêntica similitude fática-jurídica, para manter a aplicação cumulativa das majorantes
do concurso de pessoas/restrição à liberdade das vítimas (CP, art. 157, § 2º, II) e do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I) e readequar a pena definitiva de
THALITA MOREIRA DA SILVA a
5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Diante do concurso material entre a extorsão e o roubo, totaliza-se a pena definitiva da apelante/apelada THALITA MOREIRA DA SILVA em 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º “a”).

Da apelante CLARICE ANTUNTES DE CRISTO – por tentativa
extorsão qualificada – restrição à liberdade da vítima – e majorada - concurso de pessoas, emprego de arma de fogo – [vítima
Anagilde Tamankievies Sbardelotto
]
– art.
158, § 1º e § 3º (primeira parte), c/c art. 14, II, ambos
do CP:

Na primeira fase da tentativa de extorsão qualificada e majorada, por inexistirem circunstancias judiciais desfavoráveis, a pena-base foi fixada no mínimo legal [6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa].

Na segunda fase,
reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I)
- condenação por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 28.5.2018 (ação penal NU 0017242-17.2018.8.11.0015 – SEEU 0000428-27.2018.8.11.0015) –
, elevando a pena intermediária no patamar de 1/6 (um sexto), o qual tem sido considerado proporcional pelo c. STJ
(AgRg no HC nº 539.585/MT).

Preserva-se a pena intermediária de 7 (sete) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa reconheceu as minorantes da participação de menor importância (CP, art. 29, § 1º) e da tentativa (CP, art. 14, II), bem como a causa de aumento do concurso de pessoas/emprego de arma de fogo (CP, art. 158, § 1º).

Conforme razões lançadas na dosimetria da apelante/apelada
THALITA MOREIRA DA SILVA

em relação ao crime de tentativa de extorsão [qualificada e majorada], aplicável a fração de 1/3 (um terço) para cada minorante [participação de menor importância e tentativa], bem como para a majorante [
concurso de pessoas/emprego de arma
].

Por conseguinte, preserva-se a pena definitiva de CLARICE ANTUNES DE CRISTO em 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 5 (cinco) dias-multa.

Do apelante CLARICE ANTUNTES DE CRISTO – por
roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] -

art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP
:

Na primeira fase do roubo, fixou a pena basilar em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa [mínimo legal], por ter não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Na segunda fase, agravou a pena para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa [equivalente à 1/6 – um sexto –] pela reincidência [
condenação por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 28.5.2018 – Ação Penal nº 0017242-17.2018.8.11.0015 – SEEU 0000428-27.2018.8.11.0015]
.

Mantém-se a pena provisória em de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Diante da similitude com a fundamentação
apelante/apelada
THALITA MOREIRA DA SILVA

em relação ao crime de roubo, adota-se a fração redutora de 1/3 (um terço) pela participação de menor importância, bem como aplicam-se cumulativa as majorantes

do concurso de pessoas/restrição à liberdade das vítimas – 1/3 (um terço) – (CP, art. 157, § 2º, II) e do emprego de arma de fogo – 2/3 (dois terços) – (CP, art. 157, § 2º-A, I), sobretudo ao se considerar que [a cumulação] foi motivada em elementos concretos (
STJ. AgRg no HC 801.698/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.3.2023; TJMT, AP 0006047-50.2018.8.11.0010 – Relator Des. Pedro Sakamoto – 24.11.2023
).

Consequentemente, readéqua-se a pena definitiva
a
6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Sopesado o concurso material entre a extorsão e o roubo, totaliza-se a pena definitiva da apelante/apelada
CLARICE ANTUNES DE CRISTO
em 11 (onze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º “a”), pela reincidência.

Enfim, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] dos apelantes/apelados
ELIDO MORAIS DE CASTRO e MARLLON DYOGO MARTINS JORGE
cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020; TJMT, AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o apelo ministerial;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de
ELIDO MORAIS DE CASTRO para absolvê-lo da tentativa de extorsão contra Lucas Sbardelotto, nos termos do art. 386, III, do CPP, mantidas as condenações por roubo e tentativa de extorsão contra a vítima Anagilde Tamankievies Sbardelotto e readequadas a penas a 14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, em regime inicial fechado;

3)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de
MARLLON DYOGO MARTINS JORGE para absolvê-lo da tentativa de extorsão contra Lucas Sbardelotto, nos termos do art. 386, III, do CPP, mantidas as condenações por roubo e tentativa de extorsão contra a vítima Anagilde Tamankievies Sbardelotto e redimensionadas as penas 16 (dezesseis) anos de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado;

4)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de
THALITA MOREIRA DA SILVA para absolvê-la da tentativa de extorsão contra Lucas Sbardelotto, nos termos do art. 386, III, do CPP, mantidas as condenações por roubo e tentativa de extorsão contra a vítima Anagilde Tamankievies Sbardelotto a 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado;

5)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de
CLARICE ANTUNTES DE CRISTO para absolvê-la da tentativa de extorsão contra Lucas Sbardelotto, nos termos do art. 386, III, do CPP, mantidas as condenações por roubo e tentativa de extorsão contra a vítima Anagilde Tamankievies Sbardelotto a 11 (onze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024